Tribunal: TJDFT
Processo: 0715892-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715892-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PACHECO DE ALMEIDA AGRAVADO: RONALDO LOPES DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL PACHECO DE ALMEIDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de imissão de posse no 0703936-62.2024.8.07.0007 proposta pelo agravante em desfavor de RONALDO LOPES DA FONSECA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 190837036 dos autos originais): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que o autor formula pedido de imissão na posse dos imóveis de matrículas 116805, 116785 e 87566, ambos e localizados em Taguatinga/DF, ao argumento de que o negócio jurídico teria sido firmado em 22 de fevereiro de 2019 e que até o momento o alienante não teria o imitido na posse dos bens, apesar de ele ter pago o preço. Aduziu que os imóveis estão locados a terceiros e que os alugueis são recebidos pelo antigo proprietário. Formulou o pedido de imissão na posse, inclusive em sede liminar. Analisando os autos, contudo, entendo que não está presente a situação de risco. Isso porque, o negócio jurídico foi firmado em fevereiro de 2019 e a escritura pública registrada em agosto de 2021. Assim, considerando-se o tempo decorrido, conclui-se que é possível, ao menos, se aguardar o prévio contraditório. Destaco, ainda, que o autor não narrou qualquer situação de risco aos imóveis, muito menos realizou a notificação extrajudicial dos supostos locatários, razão pela qual não se justifica a antecipação do requerimento de mérito. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Os atos processuais de mediação ou conciliação, de maneira ordinatória, são realizados pelo NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação Determino desde logo que seja designada audiência de conciliação, perante o 1o NUVIMEC, por meio da videoconferência. Para tanto, ficam desde já intimadas as partes e advogados a informar contato telefônico e email pelos quais poderá ser realizada a audiência, por meio de recebimento de convite a ser enviado para uso do Microsoft Teams. Fica desde já ressalvado que a instalação e acesso ao referido aplicativo é de responsabilidade de cada um dos usuários. (...)”. Em suas razões recursais (ID 58204757), afirma que comprou, em 22/02/2019, os imóveis de matrículas 116805, 116785 e 87566. Menciona que a posse do imóvel continua com o antigo proprietário, o qual locou os bens e recebe a renda dos alugueres. Argumenta que foi designada hasta pública de um dos imóveis, em virtude de débito condominial. Afirma que há risco iminente de perder o seu patrimônio. Informa que pagou os débitos condominiais, visando evitar a alienação do imóvel. Verbera que há o perigo da demora, pois está sendo privado de usufruir de seu patrimônio. Menciona que os imóveis foram adquiridos em 2019 e registrados em 2021, em virtude da pandemia do Covid-19. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata imissão na posse dos imóveis pelo agravante. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que adquiriu a propriedade dos imóveis em 2019. Afirma que o bem continua na posse do antigo proprietário, o qual está alugando os imóveis e auferindo renda. Menciona que os débitos não estão sendo adimplidos, sendo que um imóvel iria ser levado à hasta pública para pagamento das taxas condominiais. Postula, em antecipação da tutela recursal, a imissão na posse dos imóveis. De início, impende esclarecer que “a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados (REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, praticados por terceiros (jus possessionis)” Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021.) Portanto, a ação de imissão na posse, com fulcro no art. 1.228 do CC/02, compete ao proprietário que nunca teve a posse direta do bem em desfavor do possuidor que oferece resistência em cedê-la. Ressalte-se que o juízo petitório, cuja causa de pedir é o direito real, não se confunde com o possessório, de cognição sumária e abreviada, em que a causa de pedir é o direito de posse (ameaçado, turbado ou esbulhado). Nesse contexto, diante da sua natureza petitória, a ação de imissão na posse possui como requisitos a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta de terceiro sobre essa. O agravante comprovou ser o proprietário dos imóveis, conforme matrículas juntadas nos autos de origem. Todavia, no caso em comento não é possível verificar, prima facie, a posse injusta de terceiro sobre a coisa, principalmente antes de ser estabelecido o contraditório. Com efeito, o agravante não apresentou argumentos razoáveis para que não tenha sido imitido na posse dos imóveis adquiridos no ano de 2019. Além disso, conforme informado na exordial, os imóveis encontram-se alugados, sendo que os valores dos alugueres são percebidos há mais de 5 (cinco) anos pelo antigo proprietário, de forma que as alegações do agravante não se mostram verossímeis, já que cabe ao proprietário usufruir de seus bens. Por outro lado, a questão da existência dos locatários e quem seriam não restou elucidada nos autos. Desse modo, os fatos precisam ser esclarecidos com o contraditório, quando, então, o agravado apresentará sua versão a respeito. Além disso, não há urgência na apreciação do pedido do agravante pois, conforme bem ponderou o juízo a quo “o negócio jurídico foi firmado em fevereiro de 2019 e a escritura pública registrada em agosto de 2021. Assim, considerando-se o tempo decorrido, conclui-se que é possível, ao menos, se aguardar o prévio contraditório”. No mesmo sentido, vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. ALUGUÉIS. RESSARCIMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO À REGRA DE COGNIÇÃO EXAURIENTE E AO CONTRADITÓRIO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A concessão da medida vindicada em sede de agravo de instrumento esvazia por inteiro o conteúdo da lide em face do caráter irreversível da tutela vindicada em sede provisória. 2. Em que pese a regular aquisição do imóvel, não se justifica a postulada imissão antecipada na posse, antes do exercício do contraditório, sendo que a prudência recomendada aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação e a resposta da parte contrária. 3. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu a tutela. 4. Eventual ressarcimento pelo prejuízo decorrente do pagamento das despesas do imóvel sem que seja possível a fruição ou mesmo a eventual deterioração proposital do bem podem ser pleiteados pela parte interessada em demanda autônoma, não decorrendo da ausência de imissão imediata dano de caráter financeiro irreversível. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1603379, 07070137120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, consubstanciado na pretensão de imissão dos autores na posse do imóvel localizado na "Avenida Pau Brasil, Lote 05, Bloco A, Apartamento no 204, vaga de garagem no 64 no subsolo, Condomínio Residencial Monet, Águas Claras - DF, CEP 71916-500", o qual, conforme narrativa inicialmente deduzida na peça vestibular, teria sido adquirido pelos recorrentes da pessoa jurídica WRJ Engenharia Ltda., em 16/6/2021. 2. O art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento. 3. Isso porque as circunstâncias do negócio jurídico de compra e venda por meio do qual os autores, ora agravantes, teriam adquirido a propriedade do aludido imóvel ainda não se encontram devidamente esclarecidas. Complemente-se que sequer se verifica dos autos, neste momento processual, elementos que indiquem o integral pagamento do preço pelos autores, ora agravantes, para aquisição do imóvel objeto de discussão nos autos. 4. Igualmente, é relevante notar que não se afigura verossímil que os autores, ora recorrentes, tenham adquirido imóvel para moradia sem sequer visitá-lo anteriormente à aquisição, o que, por si só, poderia ter evitado os eventos narrados na peça vestibular. Para além disso, é pertinente pontuar que a narrativa acerca do modo pelo qual os recorrentes teriam adquirido o imóvel em discussão na origem foi objeto de significativa modificação após o comparecimento espontâneo dos agravados aos autos de origem (ID origem 98206693). 5. Ressalte-se, ainda, que não se verifica, neste instante, que a posse exercida pelos atuais ocupantes do imóvel seja injusta, porque fundada em instrumento de cessão de direitos firmado com anuência da pessoa jurídica WRJ Engenharia Ltda., conforme se verifica do ID origem 98209270. Logo, se não observada, de plano, a probabilidade do direito dos autores, ora agravantes, não há falar em concessão da tutela provisória vindicada na petição inicial. 6. Ademais, é pertinente pontuar que a desocupação do imóvel pelos agravados poderia resultar em indevido perigo de dano reverso. É que, à míngua de demonstração, neste instante, do caráter injusto ou clandestino da posse exercida pelos recorridos sobre o imóvel no qual residem desde 2006, e diante da ausência de elucidação das circunstâncias relativas à propriedade do referido bem, afigura-se temerária a expedição, neste instante, da vindicada ordem de desocupação do apartamento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381601, 07264287420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Negritei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que não foi citado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora